Tribunal: TJMT
Processo: 1056487-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056487-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (RECORRENTE), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 159135475), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao reembolso do valor de R$ 2.257,24 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais) ao reclamante, com atualização monetária (INPC) a contar do cancelamento (16/02/2022) e, acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação.

Além disso, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Alteração da malha viária comunicada previamente ao passageiro;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, no dia 18/08/2021, o autor adquiriu diretamente no site da reclamada, passagens de ida e volta com destino à Lima-Peru, saindo de São Paulo/SP.

A ida (São Paulo > Lima) estava prevista para o dia 21/04/2022, enquanto a volta (Lima > São Paulo) estava programada para o dia 30/04/2022, no valor total de R$ 2.257,24 (dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Ocorre que, em 16/02/2022, a demandada, por meio do aplicativo WhatsApp, entrou em contato com o autor para informar que, em virtude de readequação na malha aérea para atender a nova programação de retomada dos voos, seu voo havia sido cancelado conforme documentos anexados no
id. 159135461.

A demandada, no que lhe concerne, afirma que o voo precisou ser cancelado/alterado em razão de readequação da malha aérea. Acrescenta, ainda, que notificou o reclamante através de seu e-mail, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

apesar de sustentar o reajuste no tráfego aéreo por fato de terceiro, a prestadora de serviço não trouxe documentos hábeis acerca de suas alegações,

não se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia. Por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pelo autor e ausência de reembolso em prazo razoável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A mera alegação de readequação da malha aérea, sem qualquer prova neste sentido, não exime a ré de sua responsabilidade pelo atraso ou cancelamento de voo e, consequentemente, o dever de indenizar
. 2. A ausência de comprovação de readequação da malha aérea, somada ao descaso e relapsia da companhia aérea quanto à demonstração da causa e forma de administração do incidente, não exime a ré de sua responsabilidade pelo cancelamento de voo. Daí por que deve responder pelos prejuízos causados. 3. Cumpre salientar que a parte autora demonstrou que deixou de cumprir com seus compromissos profissionais em razão do atraso dos voos comprados. 4. O quantum fixado na sentença (R$ 6.000,00 para o autor Marcio Dos Santos Karner e R$ 2.000,00 para a autora Maria Cristina Lalli) não se mostra excessivo, especialmente considerando as provas trazidas pela parte autora quanto aso prejuízos experimentados em razão do atraso. Assim, tal valor deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso desprovido. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Custas devidas (Lei Estadual 18.413/14, arts. 2o, inc. II e 4o, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). (TJPR - 2a Turma Recursal - 0028747-04.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 28.08.2018)
(TJ-PR - RI: 00287470420178160014 PR 0028747-04.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 28/08/2018, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2018). (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao dano material, vale ressaltar que este corresponde ao valor gasto para a aquisição da passagem, conforme id. 159135460.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023